Tribunal: TJES
Processo: 0020722-28.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020722-28.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEDSON SOARES DE AGUIAR 11661115713

APELADO: LUANA DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFICIENTE. ACIDENTE EM ACADEMIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Jedson Soares de Aguiar contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente sofrido por consumidora nas dependências de sua academia. O embargante alega omissão quanto à análise dos elementos probatórios que comprovariam o atendimento prestado à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise dos elementos probatórios apresentados pelo embargante, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, conforme art. 1.022 do CPC/2015, e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4)
O acórdão embargado examinou detalhadamente os fatos relevantes, reconhecendo a responsabilidade objetiva da academia nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e da omissão no socorro à consumidora lesionada.

5)
O voto condutor enfrentou com clareza todos os pontos controvertidos, inclusive a comprovação dos danos materiais e morais, bem como o nexo causal entre a conduta dos funcionários e o agravamento das lesões da vítima.

6)
Não se identifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração com o fim de reavaliar argumentos já apreciados.

7)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada, conforme § 1º do art. 489, do CPC/2015.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de vício no acórdão, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo se restringir às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Inexiste omissão no acórdão que examina adequadamente a matéria e aprecia as questões controvertidas com fundamentação suficiente.

3. A utilização de embargos de declaração com finalidade prequestionadora exige a presença de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Luana da Silva Cardoso
em face de
Jedson Soares de Aguiar ME
, decorrente de um acidente ocorrido nas dependências da academia de ginástica de propriedade da apelante.

A apelada alega que, durante a execução de exercícios na barra fixa em 25.08.2020, sofreu queda que resultou em fratura na coluna, tendo a situação sido agravada pela ausência de assistência médica adequada e pela manipulação indevida realizada por funcionários da academia.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 940,89 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma, o núcleo da controvérsia reside na análise da existência de defeito no serviço prestado, do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da apelante, bem como da extensão dos danos materiais e morais.

Pois bem. A pretensão recursal não deve ser acolhida.

Inicialmente, é importante esclarecer que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor , conforme disposto no artigo 2º e no artigo 3º do referido diploma, configurando-se a academia como fornecedora de serviços e a apelada como consumidora.

Nessa perspectiva, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente de culpa, a saber:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Sob esse prisma, importa ressaltar que a academia, enquanto fornecedora de serviços, possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de seus consumidores, conforme estabelece o artigo mencionado.

Na hipótese, verifica-se que a apelada fora levada pelo esposo para atendimento médico, porquanto a academia não providenciou transporte ou assistência, de modo que, durante a consulta inicial, foram constatados sintomas de dor severa e mobilidade reduzida na região lombar.

Nesse contexto, após sofrer a queda, não recebeu assistência adequada, haja vista que, em vez de acionar os serviços médicos competentes, os funcionários da apelante realizaram manipulação indevida da coluna da consumidora, contexto que agravou o quadro clínico (fls. 33/177), caracterizando grave omissão e imprudência.

Isso porque, o diagnóstico realizado por tomografia computadorizada e ressonância magnética confirmou o comprometimento ósseo e medular, em razão de fratura compressiva na vértebra L1, com redução de 30% da altura do platô superior e compressão da medula espinhal (fls. 36), é de se conferir:

Vale mencionar ter sido a paciente submetida a tratamento com uso de colete ortopédico para estabilização da coluna e prevenção de novas lesões, bem como administração de analgésicos e anti-inflamatórios, incluindo medicamentos de alta vigilância como morfina e tramadol.

Nesse cenário, restou devidamente comprovado nos autos que, após período de internação e alta hospitalar, houve afastamento das atividades laborais, acarretando limitações físicas e prejuízos emocionais.

Ademais, o sócio-administrador da academia minimizou o ocorrido, afirmando tratar-se de um "susto de atleta", postura que demonstra o descaso no atendimento à consumidora.

No tocante ao nexo causal, é evidente que as lesões sofridas foram consequência direta do acidente ocorrido durante a utilização de equipamento da academia, sob supervisão de profissionais contratados pela academia, de modo que a ausência de assistência adequada e a conduta imprudente dos funcionários contribuíram para o agravamento das lesões, sendo inequívoca a vinculação entre o evento danoso e o serviço defeituoso prestado.

Exsurge caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do art. 14 o CDC, pois os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

Quanto aos danos materiais, o apelante argumenta que as despesas apresentadas pela autora não estariam comprovadas ou relacionadas ao acidente, entretanto, os documentos anexados aos autos, como notas fiscais e recibos, demonstram cabalmente os gastos realizados, incluindo a aquisição de um colete ortopédico e despesas com coparticipação no plano de saúde, totalizando R$ 940,89 (fls. 30/32).

Acerca dos danos morais, oportuno rememorar que o método mais adequado para o arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre da análise das circunstâncias específicas que envolvem o evento danoso, compreendendo tanto elementos objetivos e subjetivos de concreção quanto o bem jurídico afetado, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

In casu
, a apelada sofreu lesões que implicaram incapacidade temporária para suas atividades laborais, dependência de terceiros para tarefas cotidianas e abalo psicológico significativo decorrente da incerteza sobre a extensão das sequelas.

Nesse cenário, a fixação da indenização no importe de R$ 12.000,00 se mostra adequada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão dos danos sofridos, inexistindo vício ou excesso que justifique a reforma da sentença ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos foram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões